Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa em sede de cumprimento definitivo de sentença, porquanto observada a apresentação de impugnação e porque nesta sede não cabe a produção de provas, mas tão somente a oportunidade de alegação quanto às matérias previstas no §1o do art. 525 do CPC.
2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da empresa quando evidenciada a relação jurídica decorrente de negócio jurídico entabulado entre as partes e porque presente sua manifestação de vontade, expressa através da assinatura de seus sócios, de acordo com o art. 112 do Código Civil.
3. A aposição de assinatura dos sócios, em nome da empresa, identifica a manifestação de vontade válida e vincula a sociedade aos termos do negócio jurídico entabulado.
4. A declaração de vontade dos representantes da empresa, enquanto não invalidada, produz efeitos, ainda que tenha havido reserva mental quanto à sua extensão, nos termos do art. 110 do Código Civil.
5. Reconhece-se a preclusão da matéria concernente à incidência dos juros de mora e atualização monetária sobre o débito, visto que objeto de anterior decisão proferida na origem.
6. O provimento jurisdicional está adstrito ao título executivo judicial no qual restou configurada a dívida, não cabendo a revisão aos parâmetros nele previstos
7. O uso de fundamentação ou defesa não acolhida pelo Juízo não constitui litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80 do CPC. O uso de fundamentos, ainda que desprovidos de razão, não são, por força legal, considerados como atentatórios à dignidade da justiça, mas constitui o exercício do direito de defesa, constitucionalmente assegurado (art. 5o, inc. LV, CF).
8. Agravo de instrumento parcialmente provido, tão somente para afastar a imposição de multa por litigância de má-fé.